Tribunal: TCU
Processo: 004.877/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3171/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.877/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalgisa Leao Ferreira (XXX.073.344-XX) ; Adelia Karla Falcao Soares (XXX.901.144-XX) ; Adeline Silva Moura Gomes (XXX.730.864-XX) ; Adriano Ramos Coelho (XXX.153.984-XX) ; Alba Valeria Azevedo Santos (XXX.491.104-XX) ; Alcione Melo Trindade do Nascimento (XXX.927.574-XX) ; Aldiceia Luiz de Moura (XXX.631.734-XX) ; Andre Ventura Henriques dos Santos (XXX.286.674-XX) ; Barbara Barros de Figueiredo (XXX.543.416-XX) ; Carina Gleice Tabosa Quixabeira (XXX.249.244-XX) ; Carla Oliveira Nascimento (XXX.096.535-XX) ; Cassia de Oliveira (XXX.235.784-XX) ; Claudemir Marcelino da Costa Junior (XXX.641.254-XX) ; Ivanova Carmen Jatoba de Oliveira (XXX.590.414-XX) ; Joao Gabriel Nascimento de Araujo (XXX.211.414-XX) ; Maira Izzadora Souza Carneiro (XXX.743.814-XX) ; Mariana de Oliveira Matias Santiago (XXX.482.804-XX) ; Natalia Santana dos Santos (XXX.317.614-XX) ; Sidney Carlos Rocha da Silva (XXX.944.534-XX) ; Thaina de Gomes Figueiredo (XXX.260.454-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.